Tribunal: TJDFT
Processo: 0700456-81.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30%. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTÊNCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido a) na obrigação de fazer consistente em, relativamente ao total dos descontos atrelados às rubricas “Pgto CDC Empr Eletrônico”, “Pgto BB Crédito Salário” e “Pgto BB Crédito 13 Sal”, limitá-los ao percentual total de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento líquido do demandante; b) a ressarcir ao autor o valor de R$ 1.318,58 (um mil trezentos e dezoito reais e cinquenta e oito centavos), referente aos 70% (setenta por cento) do salário líquido do requerente, descontado no mês de julho/2020 (ID 81059452), relativamente às rubricas “Pgto CDC Empr Eletrônico”, “Pgto BB Crédito Salário” e “Pgto BB Crédito 13 Sal”; c) a ressarcir ao requerente o valor de R$ 247,63 (duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos), referente ao que superou o percentual de 30% (trinta por cento) do salário líquido do requerente no mês de fevereiro/2021, relativamente às rubricas “Pgto BB Crédito Salário” e “Pgto BB Crédito 13 Sal” (IDs 89215464 e 89806761); d) relativamente ao total dos descontos da conta bancária do autor, atrelados às rubricas “Pgto CDC Empr Eletrônico”, Pgto BB Crédito Salário e “Pgto BB Crédito 13 Sal””, abstenha-se de procedê-los em percentual superior a 30% (trinta por cento) sobre o vencimento líquido do demandante. Foram apresentadas contrarrazões.
2. Analisando os fatos e provas postos nos autos, sobressai que, diante da inadimplência do autor/recorrido, foram efetuados descontos em sua conta corrente, na qual recebe salário, tendo havido, nos meses de julho de 2020 e janeiro de 2021, a retenção de quase totalidade de seus proventos.
3. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas à contratos de empréstimos e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente.
4. No caso em tela, nos contratos firmados entre as partes havia expressa previsão contratual de desconto em qualquer conta mantida junto ao Banco para fins de adimplemento dos empréstimos.
5. Contudo, o que se vê é que a retenção quase integral de seu salário, afeta a sobrevivência do devedor e ofende a preservação do seu mínimo existencial, o que, embora o ordenamento jurídico proteja o direito do credor, autoriza a intervenção do Poder Judiciário para limitar descontos realizados na conta corrente do recorrido a 30% dos seu vencimento.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 600,00, nos termos do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95